Tribunal: STF
Processo: ARE 808943
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 65, III, ALÍNEA B, E 59, AMBOS DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE AFASTADA. PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIÁVEL A DESCONSTITUIÇÃO NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ 3. OFENSA AO ART. 483, § 4º, DO CPP. ORDEM DE QUESITAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECONHECIMENTO DO DOLO. QUESITO SOBRE CULPA PREJUDICADO. 4. REDAÇÃO DOS QUESITOS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TEMAS INAUGURADOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”.



    5. Embargos de declaração DESPROVIDOS.